Tribunal: TJPA
Processo: 0058081-91.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0058081-91.2013.8.14.0301

APELANTE: GAFISA SPE - 72 EMPREENDIMENTOS IMOB. LTDA

APELADO: JUDYENICE ALINE OLIVEIRA DE BRITO REIS, LOURIVAL MIRANDA DOS REIS

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0058081-91.2013.8.14.0301

APELANTE: GAFISA SPE - 72 EMPREENDIMENTOS IMOB. LTDA

Advogados do(a) APELANTE: RODRIGO JOSE HORA COSTA DA SILVA - RJ162574-A, FABRICIO GOMES CRISTINO - PA19809-A

APELADO: JUDYENICE ALINE OLIVEIRA DE BRITO REIS, LOURIVAL MIRANDA DOS REIS

Advogado do(a) APELADO: VANESSA MANUELLY SILVA DE ALCANTARA NASCIMENTO - PA17064-A

RELATOR: DES.
AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: APELAÇÃO EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C LUCROS CESSANTES. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. PRESUNÇÃO DE PREJUÍZO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. INOVAÇÃO RECURSAL. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por Gafisa SPE – 72 Empreendimentos Ltda. contra sentença proferida na Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por Lourival Miranda dos Reis e Judyenice Aline Oliveira de Brito Reis, em razão do atraso na entrega da unidade imobiliária adquirida no empreendimento Reserva Ibiapaba, unidade 305, Torre Aruanã. A sentença reconheceu a mora da construtora no período de julho de 2012 a abril de 2013, condenando-a ao pagamento de R$ 1.270,00 a título de lucros cessantes, e rejeitou os pedidos de indenização por danos morais, devolução em dobro da comissão de corretagem e cláusula penal. A apelante sustenta ausência de mora contratual, sob alegação de que o atraso foi causado pela inadimplência dos autores, não reconhecida na contestação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: definir se houve mora da construtora na entrega do imóvel; estabelecer se é devida a indenização por lucros cessantes pelo atraso verificado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A mora contratual da construtora se configura pelo descumprimento do prazo previsto para a entrega do imóvel, mesmo considerando o prazo de tolerância de 180 dias, uma vez que a entrega somente ocorreu em abril de 2013, enquanto o termo final contratual era julho de 2012.

A alegação de inadimplemento da parte autora constitui inovação recursal, não suscitada na contestação, sendo, portanto, inadmissível em sede de apelação, sob pena de supressão de instância.

Cabe à construtora, diante da aplicação do Código de Defesa do Consumidor e da inversão do ônus da prova, comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do consumidor, ônus do qual não se desincumbiu.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a presunção de prejuízo do comprador pela não entrega do imóvel no prazo estipulado, reconhecendo como devidos os lucros cessantes independentemente de prova específica.

O valor arbitrado a título de lucros cessantes (R$ 1.270,00) encontra respaldo na jurisprudência, que adota como parâmetro percentual sobre o valor do imóvel, situando-se entre 0,5% e 1%.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O atraso na entrega de imóvel configura inadimplemento contratual que enseja a responsabilidade da construtora, salvo prova inequívoca de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do consumidor.

É inadmissível a inovação recursal em sede de apelação, quando a matéria não foi ventilada na contestação.

A indenização por lucros cessantes decorrente do atraso na entrega do imóvel é presumida e devida, sendo suficiente a demonstração do descumprimento do prazo contratual.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 395 e 402; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC/2015, art. 1.014.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 1260734/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 12.11.2018; TJ-MG, AC nº 10024095802690003, Rel. Des. Amauri Pinto Ferreira, j. 30.09.2021; TJ-SP, AC nº 1019489-89.2021.8.26.0577, Rel. Des. Tasso Duarte de Melo, j. 21.07.2022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por GAFISA SPE – 72 EMPREENDIMENTOS LTDA., objetivando a reforma de sentença proferida pelo MM. Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial da Capital que julgou parcialmente procedentes os pedidos da parte autora na Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por
LOURIVAL MIRANDA DOS REIS e JUDYENICE ALINE OLIVEIRA DE BRITO REIS
.

A parte autora alega que adquiriu, em 20/09/2009, uma unidade imobiliária no empreendimento Reserva Ibiapaba, unidade 305, Torre Aruanã, e que o prazo de entrega estava estabelecido para janeiro de 2012. Informa que decorrido o prazo final o imóvel não foi entregue, o que ocasionou o ajuizamento da demanda. Requereu a condenação da ré a pagar indenização referente aos danos morais e materiais a data da entrega prevista contratualmente, bem como devolução em dobro do valor pago a título de comissão de corretagem e aplicação da cláusula penal.

Em contestação (ID 12837878), a ré aduz a legalidade da cláusula de prorrogação; a inexistência de lucros cessantes, eis que não comprovados; o não cabimento da indenização por danos morais; a não devolução do valor pago a título de comissão de corretagem; que não houve atraso na entrega do empreendimento, pois o habite-se foi expedido dentro do prazo previsto. Ao final, pugnou pela improcedência do pedido.

Sentença de mérito em ID 12837912, na qual o juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos dos autores, na qual declarou a mora da ré no período de julho de 2012 até abril de 2013, já contando a prorrogação de 180 dias prevista no contrato; condenou a ré ao pagamento de lucros cessantes no montante de R$ 1.270,00. Julgou improcedentes os pedidos relativos aos danos morais e devolução em dobro da comissão de corretagem e da inversão da cláusula penal. Por fim, condenou a parte autora em custas e honorários, estipulados em R$ 1.700,00, ante a sucumbência mínima da ré.

Inconformada, a parte ré interpôs recurso de apelação. Nas razões recursais da parte ré/apelante (ID 12837915), reafirma os argumentos de defesa aduzindo que é incabível a condenação em lucros cessantes, visto que não houve atraso na entrega do empreendimento, visto que a parte autora deu causa à demora do recebimento das chaves, pois o habite-se foi expedido em dezembro de 2012 e a quitação do imóvel ocorreu somente em fevereiro de 2013, tendo ocorrido o recebimento das chaves em abril de 2013. Requereu, ao final, o provimento do recurso e a reforma da decisão do juízo de origem.

Regularmente intimada, a parte autora/apelada não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID 3262285.

É o relatório.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal devidamente recolhido.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DO ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO

Ao julgador cabe analisar se houve efetivamente o atraso na obra e se as rés são responsáveis pela conduta ilícita descrita na inicial. Será analisado se o atraso na entrega da obra, caso exista, causou danos materiais e morais à parte autora.

Exposta a pretensão, a ré deveria arguir um fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado pela parte autora. Enfim, deveria arguir algo juridicamente relevante para impedir, modificar ou extinguir o direito alegado.

Analisando os autos, pode-se constatar que a parte ré não se desincumbiu de seu dever de provar que agiu de forma correta, legal e legítima, ou seja, que cumpriu o contrato; que a obra não atrasou ou que a culpa pelo atraso não foi sua; que a culpa foi causada pela inadimplência dos autores ou mesmo que os danos alegados não existem.

Na verdade, a parte ré se limita em alegar, sem provar efetivamente o que aduz, deixando de juntar documento, um laudo, uma prova real de que o atraso é justificado ou justificável, demonstrando o seu desrespeito para os seus consumidores ou mesmo a sua má-fé.

Ressalta-se que a falta de comprovação do alegado tem como consequência jurídica tornar os fatos alegados na exordial incontroversos, os quais, por consequência, sequer dependem de prova para se tornarem verdadeiros, pois somente os controversos a reclamam.

Acrescento que a parte ré não conseguiu provar a existência de caso fortuito ou força maior, uma vez que os parcos documentos juntados não justificam o grande atraso verificado na obra e muito menos a prorrogação do prazo de entrega do imóvel.

O certo é que o prazo inicial para entrega do empreendimento data de julho de 2012, já contando com o prazo de 180 dias para prorrogação, conforme previsto contratualmente, e a entrega somente ocorreu em abril de 2013. Desta feita, resta flagrante o incumprimento do contrato quanto ao prazo de entrega do empreendimento.

Quanto à alegação de que a parte autora deu causa ao atraso em razão da inadimplência, entendo que se trata, neste caso, de inovação recursal da parte recorrente. A apelante não apresentou tal fato em matéria de defesa e tampouco juntou qualquer comprovante da inadimplência da parte apelada, mas tão somente se limitou a arguir que não houve atraso.

Repito que caberia à parte ré, ora apelante, demonstrar que a parte autora se encontrava em atraso e que a demora na entrega se deu em razão do incumprimento contratual. No entanto, repito, não apresentou qualquer tipo de prova nesse sentido.

Logo, a questão da inadimplência, trazida em sede de apelação, resta preclusa, e, portanto, sua análise em âmbito recursal importaria inadmissível supressão de instância, pois se trata de inovação recursal.

Nesse ponto, assim entende a jurisprudência pátria:

EMENTA: APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. É vedado a parte, em sede recursal, trazer a discussão questões que não foram apresentas ao Magistrado primevo, exceto que forem cognoscíveis de ofício, se referirem a fatos supervenientes aos articulados ou não tiverem sido deduzidas anteriormente por força maior. Assim, não se enquadrando a matéria eriçada a essas exceções, não deve o recurso ser conhecido quanto a essa nova discussão.

(TJ-MG - AC: 10024095802690003 Belo Horizonte, Relator: Amauri Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 30/09/2021, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/10/2021)

VOTO Nº 36659 INOVAÇÃO RECURSAL. Ação de cobrança. Empréstimo bancário. Procedência. Teses devolvidas em recurso não suscitadas em contestação. Inovação de defesa em sede recursal. Inadmissibilidade, pena de violação ao duplo grau de jurisdição. Precedentes. Recurso não conhecido.

(TJ-SP - AC: 10194898920218260577 SP 1019489-89.2021.8.26.0577, Relator: Tasso Duarte de Melo, Data de Julgamento: 21/07/2022, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/07/2022)

Assim, entendo pela manutenção da decisão de origem neste ponto.

DANO MATERIAL. ATRASO NA OBRA. LUCROS CESSANTES.

Em decorrência do atraso na entrega do empreendimento, que já reconheci neste voto, verifico que o apelado pugna pelo pagamento de lucros cessantes a título de danos materiais, estes desde a data que o imóvel deveria ter sido entregue e de acordo com previsão contratual.

O efetivo atraso na obra, por culpa exclusiva da recorrente, que não conseguiu provar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores, torna certa a indenização, cabendo ao juízo apenas quantificá-la.

A parte autora cumpriu com sua parte no contrato e a ré não, cabendo a quantificação dos danos materiais (lucros cessantes).

A indenização é devida eis que o consumidor ficou impedido de usufruir o bem e/ou ainda tem que arcar com aluguel mensal de outro imóvel, face a não entrega, no prazo estipulado contratualmente, do empreendimento da ré.

Lembro que com a inversão do ônus da prova, que a tenho como devida, por conta da indiscutível aplicação do CDC e da hipossuficiência do consumidor perante do fornecedor, deveria a ré provar a não ocorrência dos lucros cessantes. Entretanto, a construtora demandada não se desincumbiu de seu dever, tornando devida a indenização.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de ser presumido o prejuízo do comprador e por consequência a culpa do construtor pelo atraso injustificado na obra, bem como do direito a indenização por perdas e danos, além da possibilidade de cumulação de danos materiais e morais.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ENTREGA DE IMÓVEL. ATRASO. CULPA CONFIGURADA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. PREJUÍZO PRESUMIDO. SÚMULA Nº 568/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Trata-se, na origem, de ação de rescisão de contrato de promessa de compra e venda, motivada pelo atraso na entrega do imóvel. 3. Na hipótese, o tribunal local, a partir da análise dos termos contratuais e das provas dos autos, concluiu pela culpa das empresas no atraso na entrega da obra, vedando a retenção de valores por parte das rés e condenando-as ao pagamento de lucros cessantes. Inteligência dos arts. 395, 402 e 475 do Código Civil. 4. O entendimento jurisprudencial desta Corte é firme no sentido de que há prejuízo presumido do promitente comprador pelo descumprimento de prazo para entrega do imóvel objeto de contrato de promessa de compra e venda a ensejar o pagamento de danos emergentes e de lucros cessantes, cabendo ao vendedor fazer prova de que a mora contratual não lhe é imputável para se eximir do dever de indenizar. Precedentes. 5. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1260734 DF 2018/0055333-5, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 12/11/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2018)

Por fim, repito que a apelante deveria provar que não foi culpada pelo atraso na obra, e isso, como já foi exposto, não foi obtido com sucesso em sua contestação e nem neste recurso de apelação.

Assim, nada mais justo e correto que, entre a data prevista para a entrega da obra e a efetiva entrega do bem, a construtora pague lucros cessantes, a título de danos materiais, pelo inadimplemento do contrato.

No caso concreto, o juízo
a quo
condenou a construtora ao pagamento pelos lucros cessantes (dano material) em valor correspondente a R$ 1.270,00, considerando o parâmetro utilizado pela jurisprudência pátria, que fica em torno de 0,5% a 1% sobre o valor do imóvel.

Portanto, restou bem delimitado o montante fixado pelo juízo de piso, em consonância com os índices aplicados em nossos tribunais.

Assim, mantenho a decisão
a quo
no tocante à condenação pelos danos materiais.

DISPOSITIVO

Ex positis
, voto para
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo inalterada a decisão combatida.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 13/05/2025